Tribunal: TJDFT
Processo: 0019656-46.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0019656-46.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MARIO HIROSHI TSUZAKI AGRAVADO: MARIO HIROSHI TSUZAKI, BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 58016088, que negou seguimento ao recurso especial interposto pela PREVI, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. Admito o recurso, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos do artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento aos agravos de ID 58909496 e ID 58483176, manejados com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçados à Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome de advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785, feito pela parte agravante em ID 58909498, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029